Tribunal: STF
Processo: HC 216740
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Everton da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo, no HC nº 216.740/SP, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha.



    Depreende-se dos autos que as instâncias ordinárias condenaram o paciente às penas de 6 anos reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, ante a prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. 



    Sustenta o impetrante, em suma, a) a ilegalidade da dosimetria da pena-base, devendo ser aplicada no mínimo legal, porque a quantidade apreendida não é expressiva (340g de maconha, 260g de cocaína e 25g de crack); b) o preenchimento dos requisitos para a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, mormente porque comprou exercer atividade lícita; e c) a substituição do regime inicial fechado pelo aberto.



    Requer o redimensionamento da pena, com a fixação da pena base no mínimo e com o reconhecimento do tráfico privilegiado, e a readequação do regime inicial.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ANÁLISE DE PLEITO CONSTANTE EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Tendo a matéria tido como violada no apelo especial sido analisada pelo STJ em habeas corpus anteriormente impetrado com base nos mesmos argumentos e com os mesmos pedidos, constata-se a prejudicialidade do recurso especial. 2. Agravo regimental desprovido” (doc. 5).



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Conforme se infere do voto condutor, a pena-base do paciente foi majorada acima do mínimo legal por conta da quantidade e da natureza da droga apreendida:



    “Na hipótese, a pena-base foi exasperada em 1/5, com fundamento na expressiva quantidade, na variedade e na nocividade dos entorpecentes apreendidos – 262 unidades de maconha, 210 porções de cocaína e 221 pedras de crack –, não se evidenciando a ilegalidade suscitada pela defesa” (doc. 5)



    Nesse contexto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça na matéria está de acordo com a jurisprudência da Corte, segundo a qual, consoante inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade da droga apreendida, entre outros aspectos, deve ser sopesada no cálculo da pena (v.g. RHC nº 135.524/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/9/16). 



    Ademais, como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21).



    Quanto a não aplicação da causa de diminuição de pena, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 



    Nesse mesmo sentido: HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14; RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; e HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14.



    Com efeito, assim como ocorreu na espécie, “a quantidade e a natureza do entorpecente, os apetrechos utilizados e as circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa” (HC nº 119.053/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/14).



    Quanto a esse ponto, reporto-me novamente ao que assentou o eminente Ministro Relator:



    “Ademais, ficou definido que quaisquer circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não valoradas na primeira etapa, para fixação da pena-base, podem ser utilizadas para modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    Na análise da condenação imposta ao paciente, verifica-se que o Tribunal de origem justificou o afastamento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no envolvimento do paciente com facção criminosa. Confira-se trecho do julgado (fl. 111, destaquei): 



    [...] Na terceira fase, o magistrado não aplicou o redutor, considerando que o réu Everton seria o responsável pela distribuição de drogas em Bertioga, de modo que efetivamente envolvido com o crime organizado, embora primário. 



    Agiu acertadamente o d. sentenciante, pois os elementos trazidos aos autos demonstram que o réu se dedica a atividade criminosa como meio de vida. 



    Explica-se. 



    Conquanto o acusado seja primário, tudo indica que ele exerce atividade criminosa ou integra organização dessa natureza e, por isso, não pode ser considerado como traficante eventual. 



    Vale ressaltar que o acusado Vagner informou aos militares o endereço onde estariam sendo distribuídas as drogas para as biqueiras da Cidade, tanto que no referido local, o réu Everton foi surpreendido com centenas de porções de entorpecentes variados, de modo que o redutor não tem aplicação no caso. [...]” (doc. 5)



    Por fim, como se sabe, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que o paciente se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. 



    Perfilhando esse entendimento: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Por fim, quanto ao regime inicial, conforme ressaltado pelo Relator, foi fixado o fechado, tendo em vista a condenação aplicada em 6 anos de reclusão e a elevada periculosidade do paciente (dedicação ao tráfico de drogas, participação em organização criminosa e a apreensão de excessiva quantidade de drogas).



    Por fim, registro que o entendimento do Supremo Tribunal Federal está consolidado no sentido de que, no tocante ao regime inicial, cumpre observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. No caso sob análise, relativamente às circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/06 (quantidade de droga apreendida), houve valoração negativa.



    Nesse sentido, tendo sido desfavoráveis as circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/06, mostrou-se justificado a imposição do regime mais gravoso, não havendo que se falar, no caso, de inobservância do enunciado das Súmulas 718 e 719/STF.



    Está sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que o regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. Por esse contexto, não há constrangimento ilegal na valoração negativa desses mesmos vetores na fixação da pena e na imposição do regime prisional mais gravoso (v.g. HC nº 132.904/MS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 11/10/16). 



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, ficando, por consequência prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2022. 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator



Documento assinado digitalmente